Tribunal: TJPA
Processo: 0827092-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827092-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS MANUEL ALMEIDA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 5ª VARA DE FAMILIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO RITO DA COERÇÃO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, que, nos autos de ação de alimentos, determinou sua intimação para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar o cumprimento de obrigação consistente no repasse de 50% (cinquenta por cento) dos frutos e rendimentos dos bens comuns do ex-casal, sob pena de decretação de prisão civil. A obrigação foi fixada em sede de Agravo de Instrumento como alimentos compensatórios, de natureza indenizatória, enquanto não ultimada a partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a decretação de prisão civil pelo inadimplemento de alimentos compensatórios, fixados em favor de ex-cônjuge, consistentes no repasse de frutos de bens comuns, à luz do art. 5º, LXVII da CF e do art. 528, §3º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXVII) admite a prisão civil apenas na hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, devendo tal exceção ser interpretada restritivamente, por implicar restrição a direito fundamental de liberdade.

4. Os alimentos compensatórios, fixados para mitigar desequilíbrio econômico entre ex-cônjuges ou assegurar o repasse de frutos de bens comuns até a partilha, possuem natureza indenizatória e reparatória, não se confundindo com alimentos de subsistência fundados no binômio necessidade-possibilidade.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o inadimplemento de alimentos compensatórios não autoriza a execução pelo rito da prisão civil previsto no art. 528, §3º do CPC.

6. A situação de vulnerabilidade da credora, embora relevante, não transmuda a natureza jurídica da verba fixada, não sendo possível ampliar, por via interpretativa, a hipótese excepcional de prisão civil prevista na Constituição.

7. Configurado constrangimento ilegal na ameaça concreta de decretação de prisão civil por dívida de natureza patrimonial, impõe-se a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e concedida para afastar a possibilidade de decretação de prisão civil do paciente pelo inadimplemento de alimentos compensatórios, sem prejuízo da adoção das medidas executivas patrimoniais cabíveis.

Tese de julgamento
: 1. “Os alimentos compensatórios, destinados a recompor desequilíbrio patrimonial entre ex-cônjuges ou assegurar o repasse de frutos de bens comuns até a partilha, possuem natureza indenizatória e não se enquadram na exceção constitucional que autoriza a prisão civil por dívida alimentar”. 2. “O inadimplemento de obrigação de natureza indenizatória/compensatória deve ser perseguido pelo rito executivo patrimonial, sendo incabível a coerção pessoal, prevista no art. 528, §3º do CPC”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXVII; CPC, art. 528, §§3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 117.996/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.06.2020; STJ, HC 744.673/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.09.2022; TJPA, HC 0807770-83.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 04.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 6ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e conceder a ordem, para afastar a possibilidade de decretação de prisão civil do paciente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Preventivo
com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Manuel Almeida Gonçalves, em face de ato do Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, em razão de alegada ameaça de decretação de prisão civil no bojo do processo nº 0918675-52.2024.8.14.0301 (Alimentos – Lei Especial nº 5.478/68).

Sustenta o impetrante (ID 32254065) que, na ação de alimentos ajuizada por Tânia Ellen Gonçalves Gonçalves em face do paciente, foram fixados alimentos compensatórios decorrentes da administração exclusiva, por Carlos Manuel, dos bens comuns do casal após o divórcio, obrigação estabelecida em sede de Agravo de Instrumento nº 0805130-97.2025.8.14.0000, por decisão monocrática da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque, a qual determinou a comprovação mensal dos frutos e rendimentos dos bens comuns, bem como o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor líquido apurado, sob pena de medidas coercitivas, inclusive prisão, nos termos do art. 528, §7º do Código de Processo Civil.

Afirma que tais verbas possuem natureza jurídica indenizatória/compensatória, destinadas a mitigar desequilíbrio econômico entre os ex-cônjuges até a partilha definitiva, não se confundindo com alimentos de subsistência fundados no binômio necessidade-possibilidade. Argumenta que, ainda assim, o Juízo da 5ª Vara de Família de Belém expediu mandado de intimação para que o paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse o cumprimento da obrigação, advertindo-o expressamente acerca da possibilidade de decretação de prisão civil pelo inadimplemento, qualificando a obrigação como “alimentar” (frutos comuns devidos à subsistência).

Alega que a ameaça de prisão civil é ilegal, porquanto o inadimplemento de alimentos compensatórios, de natureza indenizatória e não alimentar em sentido estrito, não autorizaria a utilização do rito coercitivo previsto no art. 528, §3º do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, em sede liminar, a expedição de salvo conduto para impedir a decretação de prisão civil do paciente, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para afastar a possibilidade de constrição de sua liberdade em razão do alegado débito.

O Desembargador que inicialmente apreciou o feito reservou-se para apreciar o pedido de liminar após a apresentação das informações da autoridade coatora (ID 32337090).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32736732).

A medida liminar foi indeferida (ID 32777080).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
habeas corpus
e concessão da ordem, com a expedição de salvo conduto (ID 32942398).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando a deliberação da 4ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal (HC/MS), realizada em 23/02/2026, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a definir se é juridicamente possível a decretação de prisão civil em razão do inadimplemento de obrigação fixada como alimentos compensatórios, consistentes no repasse de 50% (cinquenta por cento) dos frutos e rendimentos dos bens comuns do ex-casal, enquanto não ultimada a partilha, conforme determinado no Agravo de Instrumento nº 0805130-97.2025.8.14.0000.

Consta dos autos que o Juízo da 5ª Vara de Família de Belém expediu mandado de intimação para que o paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse o cumprimento da obrigação, advertindo-o expressamente acerca da possibilidade de decretação de prisão civil, com fundamento no art. 528, §7º do CPC.

A defesa sustenta que a verba possui natureza indenizatória/compensatória, não se confundindo com alimentos de subsistência, sendo, portanto, incabível a utilização do rito coercitivo da prisão civil. A autoridade coatora, por sua vez, afirma ter atuado em estrito cumprimento ao comando emanado do Tribunal de Justiça, que teria autorizado a adoção de medidas coercitivas, inclusive a prisão, diante do contexto de vulnerabilidade da credora.

O art. 5º, LXVII da Constituição Federal dispõe de forma categórica:

“Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afastou a possibilidade de prisão do depositário infiel, restando como única hipótese constitucionalmente admitida a prisão civil por inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.

O Código de Processo Civil, ao regulamentar a matéria, prevê no art. 528, §3º:

“Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do §1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”.

Tal dispositivo deve ser interpretado de forma estrita, por se tratar de medida de natureza excepcionalíssima, que restringe direito fundamental à liberdade.

A questão central, portanto, reside na natureza jurídica da obrigação cujo inadimplemento ensejou a ameaça de prisão.

No caso concreto, a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0805130-97.2025.8.14.0000 reconheceu expressamente tratar-se de alimentos compensatórios, com natureza indenizatória, destinados a mitigar desequilíbrio econômico decorrente da administração exclusiva dos bens comuns pelo paciente, até a efetiva partilha.

A própria ementa da decisão monocrática mencionada assinala que os alimentos compensatórios “têm natureza indenizatória”, o que afasta, ao menos em tese, o caráter alimentar
stricto sensu
fundado no binômio necessidade-possibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o RHC 117.996/RS (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/06/2020), firmou orientação no sentido de que:

“O inadimplemento dos alimentos compensatórios (...) não enseja a execução mediante o rito da prisão positivado no art. 528, §3º, do CPC/2015, dada a natureza indenizatória e reparatória dessas verbas, e não propriamente alimentar”.

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DÉBITO PRETÉRITO. RITO DA PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA
.
1. O inadimplemento de alimentos compensatórios, destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal, não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar de tal pensionamento
(RHC 117.996/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020). 2. Ainda, esta Corte entende que, "quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento" ( HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017). 3. Na hipótese, a sentença na ação de dissolução de sociedade de fato fixara a obrigação alimentícia em cinco salários mínimos e, anos depois, no julgamento da apelação, veio a ser majorada para quinze salários mínimos, a fim de manter o padrão de vida ao qual estava acostumada a alimentanda durante a união.
Não se caracteriza, assim, a natureza alimentar nem o caráter inescusável da dívida, revelando-se ilegal a prisão do alimentante
.
4 . Ordem de
habeas corpus
concedida
. Liminar confirmada. (STJ - HC: 744673 SP 2022/0158505-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022). (grifos).

A distinção é relevante e não pode ser negligenciada. A prisão civil por dívida alimentar justifica-se exclusivamente para assegurar a subsistência imediata do alimentando, em hipóteses nas quais a verba exequenda ostenta natureza estritamente alimentar, fundada na necessidade vital.

Diversamente, quando a obrigação tem por escopo compensar desequilíbrio patrimonial ou antecipar efeitos da partilha de bens, não se está diante de verba alimentar em sentido estrito, mas de obrigação de natureza patrimonial.

Ainda que se invoque situação de vulnerabilidade da credora, tal circunstância não transmuda a natureza jurídica da verba fixada. A exceção constitucional deve ser interpretada restritivamente, sob pena de esvaziamento da garantia fundamental da liberdade.

Admitir-se a prisão civil por inadimplemento de obrigação de natureza indenizatória implicaria alargar, por via interpretativa, hipótese excepcional prevista no texto constitucional, o que se mostra incompatível com a ordem jurídica.

Embora reconheça que o Juízo de origem tenha atuado sob a compreensão de que cumpria determinação superior, a ameaça concreta de decretação de prisão civil em razão do inadimplemento de alimentos compensatórios configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pela concessão da ordem, assentando que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos compensatórios, destinados a recompor desequilíbrio patrimonial ou a assegurar o repasse de frutos de bens comuns, possuem natureza indenizatória, não se subsumindo à exceção constitucional que autoriza a prisão civil por dívida alimentar.

Cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR – TESE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA PRISÃO TER POR ORIGEM VERBA DE CARATER NÃO ALIMENTAR – PLAUSIBILIDADE – PRISÃO CIVIL QUE SE ADMITE APENAS NAS HIPÓTESES DE DÍVIDA ALIMENTAR DECORRENTES DO DIREITO DE FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – PEDAGOGIA DO ART. 186 E 927 DO CC - PRECEDENTES DO STJ - ORDEM CONCEDIDA – DECISÃO UNÂNIME.

I - Em sede de
habeas corpus
, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcional e sumariíssima, inexiste a possibilidade de discussão acerca do mérito de qualquer demanda, ficando o seu objeto adstrito à aferição da legalidade ou não da decisão capaz de privar o paciente de sua liberdade de locomoção;

II - Destarte, não se justifica, no presente caso, a Prisão civil em decorrência do inadimplemento, porquanto não revestidas de caráter de urgência hábil a autorizar a adoção de uma medida coercitiva tão extrema, possuindo aquela verba natureza não alimentar prevista no art. 1.694, CC, em verdade, possui natureza indenizatória ou compensatória, portanto fundado no art. 186 e 927 do CC. Logo, cunho meramente indenizatório, deve a ordem ser concedida, tudo em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na exata medida em que a garantia constitucional da liberdade individual se sobrepõe, sem sombra de dúvidas, às possíveis consequências advindas do inadimplemento de dívida de valor decorrente de ato ilícito
;

III - No caso, a obrigação alimentar decorreu de reparação por ato ilícito, o que inviabilizaria a prisão civil do devedor. Ordem concedida, para cassar o decreto de prisão, em razão da dívida ter por origem ato ilícito;

IV - Ordem concedia. Decisão Unânime
. (HC 0807770-83.2019.8.14.0000 2410555, Seção de Direito Penal, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Data do julgamento 04/11/2019, Data da publicação 11/11/2019). (grifos).

Não se justifica, no caso, a prisão civil em decorrência do inadimplemento, porquanto são revestidas de caráter de urgência hábil a autorizar a adoção de medida coercitiva tão extrema, possuindo aquela verba natureza não alimentar.

A execução deve seguir o rito patrimonial (penhora), sendo incabível a medida coercitiva de prisão.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para afastar a possibilidade de decretação de prisão civil do paciente em razão do inadimplemento da obrigação fixada como alimentos compensatórios, sem prejuízo da adoção das medidas executivas patrimoniais cabíveis.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026